Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-50.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004288-50.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AMBROZIO PINTO CRUZ - CPF: 027.084.582-80 (APELADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (APELADO), CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (APELADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (APELADO), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (APELADO), KETLIN RAMOS DOS SANTOS (APELADO), ORLIENE LOBO GUEDES - CPF: 080.604.691-00 (APELADO), REJANY DA SERRA RAMOS MEDEIROS - CPF: 771.481.002-59 (APELADO), RENAN SOUZA VIDAL - CPF: 049.777.732-09 (APELADO), WISLLEN FELICIANO DELGADO - CPF: 080.875.232-45 (APELADO), REGIANY RAMOS DOS SANTOS - CPF: 004.984.902-62 (APELADO), KETLIN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 050.229.782-45 (APELADO), ORLIENE LOBO GUEDES - CPF: 080.604.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANY DA SERRA RAMOS MEDEIROS - CPF: 771.481.002-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMBROZIO PINTO CRUZ - CPF: 027.084.582-80 (APELANTE), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (APELANTE), CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (APELANTE), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (APELANTE), KETLIN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 050.229.782-45 (APELANTE), REGIANY RAMOS DOS SANTOS - CPF: 004.984.902-62 (APELANTE), RENAN SOUZA VIDAL - CPF: 049.777.732-09 (APELANTE), WISLLEN FELICIANO DELGADO - CPF: 080.875.232-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Crime de milícia privada. Desclassificação para associação criminosa. Pretensões condenatórias e absolutórias. Adequação das condutas no tipo penal. Elementos de Convicção produzidos. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais [ministerial e defensiva] interpostas contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que desclassificou a imputação de milícia privada (CP, art. 288-A) para associação criminosa (CP, art. 288), visando a condenação [por milícia privada] e absolvição [da associação criminosa] dos apelantes/apelados.

II.
Questão Em Discussão

Há três questões: 1) configuração da milícia privada; 2) condenação dos apelados absolvidos; 3) provas insuficientes para a condenação.

III.
Razões de Decidir

A configuração do crime de milícia privada (CP, art. 288-A) exige a formação de um grupo armado com finalidade de dominar território e atuar como um “estado paralelo”. Se os atos praticados pelo grupo criminoso autodenominado “CRIAS DO TJ” ou “TROPA DO TJ” restringiram-se à prática de delitos patrimoniais, tráfico de drogas e outros crimes previstos no Código Penal e legislação especial, não resulta caracterizada a finalidade típica da milícia privada.

A desclassificação para associação criminosa (CP, art. 288) está alinhada com jurisprudência do STJ, que veda a interpretação extensiva
in malam partem
, especialmente para abranger crimes previstos em legislação extravagante. Ausente a finalidade típica de domínio territorial e substituição do poder estatal, não se justifica a condenação por milícia privada.

As absolvições dos apelados devem ser mantidas quando as provas produzidas – baseadas exclusivamente em depoimentos de policiais – não foram corroboradas por outros elementos de convicção, como apreensões diretas ou registros materiais de envolvimento estável e permanente na associação criminosa.

Se as provas colhidas na instrução – incluindo relatórios policiais, vídeos, mensagens, depoimentos de testemunhas e apreensões de armas – evidenciam o liame subjetivo e a estabilidade do vínculo entre os apelantes, com atuação coordenada para a prática de reiterados crimes, a condenação por associação criminosa deve ser preservada.

IV.
Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 288 e 288-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.629/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.08.2023.
STJ, APn 549/SP

-

Relator:

Min. Felix Fischer - 21.10.2009.
TJMT, AP 0003039-61.2015.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.08.2024. TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2021.
TJMT, AP 1000492-20.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2021, p. 16.12.2021. TJDFT, AP 00023643120188070005

- Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto,

1ª Turma Criminal,

j. 1º.7.2021, p. 13.7.2021

Doutrina
: GRECO, Rogério. Atividade Policial: Aspectos penais, processuais penais, administrativos e constitucionais. 11ª Ed. Niterói: Impetus, 2021.MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado, vol. 3: parte especial, arts. 213 a 359-H. 5. ed. São Paulo: Método.

MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 004288-50.2023.8.11.0045 -

COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RENAN SOUZA VIDAL

KETLIN RAMOS DOS SANTOS

JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

AMBROZIO PINTO CRUZ

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

KETLIN RAMOS DOS SANTOS

REGIANY RAMOS DOS SANTOS

WISLLEN FELICIANO DELGADO

RENAN SOUZA VIDAL

JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS

ANDREI COSTA DA SILVA

AMBROZIO PINTO CRUZ

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RENAN SOUZA VIDAL, AMBROZIO PINTO CRUZ, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e KETLIN RAMOS DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045), que desclassificou a imputação de milícia privada – art. 288-A, do CP – para associação criminosa – art. 288 do CP –, condenando o
primeiro

a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado; o
segundo
a

3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial fechado; o
terceiro

a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado; a
quarto
a 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
, todos em regime inicial fechado
; bem como absolveu JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS E WISLLEN FELICIANO DELGADO da associação criminosa -

art. 288 do CP - (fls. 1518/1569- ID 229945900).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que
“as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e contundentes no sentido de que os acusados Renan de Souza Vidal, Ambrózio Pinto Cruz, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Cleber Renato Ramos dos Santos e Ketlin Ramos dos Santos praticaram o crime de milícia privada”.

Pede o provimento para que os apelados sejam condenados por milícia privada (fls. 1864/1907-ID 229945944).

AMBROZIO PINTO CRUZ, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, KETLIN RAMOS DOS SANTOS e RENAN SOUZA VIDAL argumentam que
“ao trazer como prova tão somente relatórios de investigações feitos por policiais civis que basearam suas investigações em “denúncias anônimas” a condenação se torna inadmissível diante fragilidade probatória”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos.

Prequestionam as
“matérias e questões [...] debatidas”
(fls. 1930/1949-ID229945948).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, AMBROZIO PINTO CRUZ, ANDREI COSTA DA SILVA, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, KETLIN RAMOS DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS, RENAN SOUZA VIDAL e WISLLEN FELICIANO DELGADO pugnam pelos desprovimentos dos respectivos recursos (fls. 1908/192 – ID 229945945 e fls. 1952/1987-ID 229945951).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso ministerial para condenar
os apelados JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS e

WISLLEN FELICIANO DELGADO por associação criminosa e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de Apelações Criminais. Sentença condenatória. Organização criminosa armada. Recurso defensivo.1. A defesa comum de Renan Souza Vidal, Ambrósio Pinto Cruz, João Victor Ferreira dos Santos, Ketlin Ramos dos Santos, sustenta tese absolutória por insuficiência probatória com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Improcedência. Elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, (relatório de investigação, vídeos e depoimentos dos policiais que atuaram na operação) individualizou a conduta de cada um dos acusados e indicou a ligação deles com a organização criminosa armada, demonstrando assim a materialidade e a autoria delitiva, não havendo, portanto, razões para se falar em absolvição por insuficiência probatória. Recurso Ministerial. 2. O parquet, apresentou razões recursais, irresignado com a r. sentença condenatória, a qual desclassificou o crime de milicia privada para associação criminosa armada e assim pugnou pela condenação de todos os acusados, nos termos dispostos na exordial acusatória. – Parcial procedência. – A desclassificação do crime de milícia privada para associação criminosa armada é devida, haja vista que o crime de milícia privada é imputado tão somente para aqueles agentes que se organizaram e cometeram os crimes dispostos no código penal, não sendo possível incorrer neste dispositivo legal, os agentes que em organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, cometerem delitos tipificados em legislação extravagante, como é o caso dos autos, deste modo a desclassificação deve ser mantida. Por outro lado, a r. sentença condenatória carece de reforma, para condenar também os acusados José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Cleber Renato Ramos dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Wisllen Feliciano Delgado, no crime de organização criminosa armada, haja vista que os depoimentos prestados em juízo pelo, Delegado de Polícia Civil, Paulo César Brambilla Costa, pelo Policial Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e pelo investigador João Cleberson Rodrigues Soares, foram firmes e coerentes, individualizando a conduta de cada um dos acusados e indicando a sua posição dentro da associação, bem como os crimes que praticaram com demais integrantes da associação criminosa armada, formando assim um conjunto probatório harmônico, não havendo espaço para manutenção da absolvição. PARECER PELO DESPROVIMENTO do recurso defensivo e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso ministerial, para que sejam condenados também no crime de organização criminosa armada os acusados José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva,

Cleber Renato Ramos dos Santos, Regiany Ramos dos Santos,

Wisllen Feliciano Delgado.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 2001/2015 – ID 240052182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Entre os anos de 2022 e 2023, no bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Renan de Souza Vidal, Ambrózio Pinto Cruz, Faylon José Brito Nascimento, Patrick Silva Trindade, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado, João Victor Ferreira dos Santos, Rejany da Serra Ramos Medeiros, Cleber Renato Ramos dos Santos, Ketlin Ramos dos Santos e Wendell Oliveira de Araújo, além de outros comparsas ainda não identificados, constituíram, organizaram, integraram e mantiveram milícia particular, grupo e esquadrão com a finalidade de praticar crimes previstos no Código Penal, consoante material indiciário constante no caderno investigativo.

[...]Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, representado pelo subscritor, oferece denúncia em desfavor de Renan de Souza Vidal, Ambrózio Pinto Cruz, Faylon José Brito Nascimento, Patrick Silva Trindade, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado, João Victor Ferreira dos Santos, Rejany da Serra Ramos Medeiros, Cleber Renato Ramos dos Santos, Ketlin Ramos dos Santos e Wendell Oliveira de Araújo, como incursos nas penas do artigo 288-A do Código Penal.”

(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - fls. 334/341-ID 148206172)

O Juízo singular desclassificou a imputação de milícia privada, condenou os apelantes/apelados

RENAN SOUZA VIDAL, AMBROZIO PINTO CRUZ, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e KETLIN RAMOS DOS SANTOS por associação criminosa, absolveu os apelados JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS E WISLLEN FELICIANO DELGADO nos seguintes termos:

“Salta aos olhos, portanto, que um dos elementos do tipo penal do art. 288-A do CP não se encontra preenchido, qual seja, a união estavel, permanente, de grupo armado, tendente a dominar determinado espaço ou região, por meio da violência, da intimidação armada e voltado a prática de delitos descritos no Código Penal.

[...]No caso em riste, tem-se pelas consistentes provas extraídas da coleta de dados do aparelho celular de Renan Vidal, que se intitula liderança do grupo (no seu linguajar, “a tropa do paizão”), confirmadas nos depoimentos policiais, que há um grupo de pessoas que, constantemente, efetua disparos de arma de fogo pelas ruas do bairro Tessele Junior, atirando contra placas de sinalização ou a esmo, para o alto e grava esses comportamentos, retratando-os em suas redes sociais, onde, repetidamente, ostentam armas de fogo, de todo tipo e calibre, e sempre em grande quantidade de pessoas, seja em locais abertos, seja em locais claramente fechados, e essa conduta teria finalidade de subjugar a região em que vivem e atuam, porque, segundo as investigações policiais, proibiriam instalação de câmeras de vigilância no bairro; estabeleceriam horários e locais intransitáveis para os demais moradores; determinariam o modo como veículos devem transitar no bairro (vidros abaixados, motociclistas sem capacete ou com viseira aberta); e até imporiam aos moradores uma lei de silêncio quanto às suas práticas e de obrigação de tolerância/permissão para armazenar armas, esconder objetos ilícitos, etc.

[...]Portanto, até aqui temos, pelo menos, 3 agentes, nominados, identificados, e que, repita-se, foram gravados, ostentando suas armas de fogo, com frases e Portanto, até aqui temos, pelo menos, 3 agentes, nominados, identificados, e que, repita-se, foram gravados, ostentando suas armas de fogo, com frases e brados de intimidação, por repetidas e significativas vezes, o que já perfaz todos os elementos do tipo penal do art. 288, do CP, na sua forma qualificada, como prevê a norma mencionada:[...]

Mas, como já apontado, a associação é manifestamente composta por bem mais que esses 3 indivíduos já identificados, como demonstram os vídeos de id. 118055082, no qual figuram seis diferentes pessoas (filmadas só nos membros superiores – mãos e parte dos braços), levantando, expondo, girando suas armas (revolveres e pistolas), e, principalmente, o vídeo de id. 118055636, em que, depois de Renan saudar “a tropa” (indicando que existiam muitos outros destinatários daquele vídeo), todos falam em conjunto e, na sequência, passam a disparar tiros para o alto, numa evidente demonstração de agressividade e desrespeito ao convívio social, corroborando as afirmações policiais de que se comportam como ‘xerifes’, ‘donos’, do bairro em comento.

Portanto, associação criminosa há. O que se mostra necessário, a seguir, é verificar se além dos 3 membros já identificados, no caderno processual existem elementos consistentes, firmes, que sirvam a demonstrar que os demais acusados pertencem ou integram a organização aqui denunciada.

Vale dizer: se no tocante às condutas ilícitas atribuídas a Renan Vidal, a Ambrozio Pinto da Cruz, a João Victor Ferreira dos Santos e a Wendell Oliveira Araújo, foi possível angariar provas de associação criminosa, de atuação concatenada, de comissaria na prática de delitos em conjunto, essa também era a necessidade, a obrigação, a incumbência das forças de inteligência e investigação policial e se, nesse particular, não conseguiram se desincumbir do encargo probatório, outra sorte não deve ter a acusação criminal se não a rejeição, por insuficiência, por debilidade probatória. [...]

Portanto e em arremate, considerando todo o quadro probatório analisado e enfrentado na hipótese em tela, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia criminal, para, desclassificando a conduta imputada na denúncia (organização, formação e integração de milícia privada – art. 288-A do CP) para aquela descrita no caput da norma penal em comento (art. 288 do CP, associarem-se 3 ou mais pessoas, de forma estável e concatenada, para a prática de delitos):

- CONDENAR Renan Souza Vidal, Ambrozio Pinto Cruz, João Victor Ferreira dos Santos, Ketlin Ramos dos Santos, nas sanções penais definidas para o crime descrito no art. 288, caput, do CP (pertencer, integrar, organização criminosa);

-

ABSOLVER José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Cleber Renato Ramos dos Santos, Regiany Ramos dos Santos e Wisllen Feliciano Delgado, das imputações de pertencimento a organização criminosa;[...]”

(Fabio Petengill, juiz de Direito - fls. 1518/193- ID 229945900).

Pois bem.

A materialidade da associação criminosa encontra-se demonstrada através do Relatório de Investigação nº 2023.13.8372 (ID 118055052), Relatório de Investigação nº 2023.13.21135 (ID 118055053), Relatório de Investigação nº 2023.13.33712 (ID 118055054), Relatório de Investigação nº 2023.13.31164 (ID 118055056), Relatório de Investigação nº 2023.13.2993 (ID 118055057), Relatório de Investigação nº 2023.1386082 (ID 118055058), Relatório de Câmeras de Vigilância (ID 118055060), Relatório de Investigação nº 2023.13.37162 (ID 118055405), filmagens (ID 118055077, 118055078, 118055079, 118055080, 118054176, 118050308, 118050309, 118055081, 118055082, 118054177, 118054178, 118054179, 118054180, 118050310, 118055083, 118055407, 118055084, 118055408, 118055702, 118055703, 118055636, 118055637, 118055638, 118055639, 118055640) e fotografias (ID 118056041), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram interrogados
CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, apelado (fls. 217/219-ID 229944475), JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, apelado (fls. 225/227-ID 229944478), ANDREI COSTA DA SILVA, apelado (fls. 234/236-ID 229944482), AMBROZIO PINTO CRUZ (fls. 242/244-ID 229944485), apelante, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS (fls. 247/249-ID 229944487), apelante, RENAN SOUZA VIDAL (fls. 255/257-ID 229944490), apelante, e

KETLIN RAMOS DOS SANTOS, apelante (fls. 264/266-ID 229944493).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Joicimar da Silva Nascimento (investigador de Polícia), João Cleberson Rodrigues Soares (investigador de Polícia), Andresson Martins Araújo (investigador de Polícia), Luiz Gustavo Peixoto Pinedo

(investigador de Polícia), Paulo César Brambilla Costa (delegado de Polícia), bem como os interrogatórios dos apelantes/apelados JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, RENAN DE SOUZA VIDAL, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, AMBROZIO PINTO CRUZ, WISLLEN FELICIANO DELGADO, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, ANDREI COSTA DA SILVA, REGIANY RAMOS DOS SANTOS e KETLIN RAMOS DOS SANTOS

(Relatório de Mídias de ID

229945841).

Vejamos os recursos por ordem de interposição, partindo-se da impugnação ministerial relativa à desclassificação da
milícia privada – art. 288-A, do CP – para associação criminosa – art. 288 do CP –.

Extraem-se que, no ano de 2023, a Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde instaurou investigação para apurar a existência de uma milícia privada atuante no bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, situado na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, responsável por
“roubos, torturas e assassinatos, havendo notícias de que possuem à disposição diversas armas de fogo”
, além de constranger moradores da região,
“obrigando-os a andarem segundo suas determinações, [...] a não filmarem a via pública do local, agindo como se fossem um verdadeiro Estado Paralelo”
.

Nas duas fases da persecução penal, as narrativas dos policiais civis Joicimar da Silva Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares, Andresson Martins Araújo e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, responsáveis pelas diligências investigativas, são consistentes e coerentes no sentido de que o grupo criminoso autodenominado “CRIAS DO TJ” ou “TROPA DO TJ” cometia sucessivos crimes de roubos, furtos, extorsão e tráfico de drogas, além de interferir nas relações interpessoais do bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, tais como: a) vigilância do tráfego de pessoas para dificultar o acesso de agentes policiais; b) apropriação de residências populares para ocultar produtos de crimes; c) constrangimento de comerciantes e moradores para impedir a instalação de câmeras de segurança voltadas à via pública; d) imposição de “regras de conduta”; e) extorsões de moradores e constrangimentos para esconder foragidos do Sistema de Justiça; f) ataques a agentes de segurança e resgate de presos (Boletim de ocorrência nº 010084/2023; Relatório nº 2023.13.8372; Relatório policial nº 2023.13.86082; Relatório das câmeras de vigilância – ID 118055060; Inquéritos policiais nºs 105/2022, 80/2023 100/2023, 217/2023, 235/2023, 174/2023, 179/2023, 101/2023, IP 228/2023).

Para a caracterização de milícia privada, o grupo criminoso deve ser constituído para a prática de crimes previstos no Código Penal, não se estendo ao cometimento de delitos tipificados em legislação especial, tal como tráfico de drogas. Nessas hipóteses,
“responderá o agente, eventualmente, pelo tipo penal específico e, na ausência, pelo de quadrilha e bando” ”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1793).

Como bem ponderou a
9ª Procuradoria de Justiça Criminal
,
“imputar o crime de milícia privada aos acusados que cometeram delitos dispostos tanto no código penal como em legislação extravagante, acarretaria uma interpretação extensiva do dispositivo legal e desfavorável aos réus, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 2001/2015 – ID 240052182).

A desclassificação da conduta para o crime de associação criminosa está embasada, ainda, em precedente do c. STJ, segundo o qual
“a ampliação do alcance da norma disposta no art. 288-A do CP, para incluir no âmbito de atuação do grupo criminoso os crimes previstos em legislação

extravagante, não pode ser admitida, na medida em que a interpretação extensiva in malam partem é vedada no âmbito do direito penal”
(REsp nº 1.986.629/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8.8.2023, p. 15.8.2023).

Não bastasse, a interferência do grupo criminoso autodenominado “CRIAS DO TJ” ou “TROPA DO TJ”, no cotidiano social do bairro Luiz Carlos Tessele Júnior visava, a continuidade das atividades ilícitas desempenhadas por seu integrantes, não se assemelhando ao conceito típico de milícia privada, a qual corresponde a um grupo armado e estruturado composto por civis que pretende promover a restauração da segurança mediante a obtenção de lucro.

Note-se que os integrantes desse grupo cometiam delitos em face dos próprios moradores do bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, inexistindo qualquer intenção “proteger” a comunidade mediante prestação ou mesmo suprir o monopólio estatal de controle social, consoante narrativa do delegado de Polícia Paulo César Brambilla Costa, responsável pela investigação, em Juízo.

Com efeito, o aspecto que diferencia o delito de milícia privada do crime de associação criminosa é sua forma de atuação. Nas milícias privadas,
“seus integrantes apresentam-se como verdadeiros ‘heróis’ de uma comunidade carente e fragilizada, e como recompensa são remunerados por empresários e pelas pessoas em geral”
(MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado, vol. 3: parte especial, arts. 213 a 359-H. 5. ed. São Paulo: Método. p. 412), ao passo que a associação criminosa é constituída com a finalidade de crimes, sendo
“irrelevante o motivo que impele os agentes”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1780).

Consoante lição de Rogério Greco, a milícia privada visa,
“por meio de um regime de terror, imposto em determinada comunidade, ou seja, em território previamente delimitado, obter lucros com o fornecimento de serviços ou produtos
” (GRECO, Rogério. Atividade Policial: Aspectos penais, processuais penais, administrativos e constitucionais. 11ª Ed. Niterói: Impetus, 2021, p. 333).

Se os agentes não se associaram com a finalidade específica de dominar território, nos moldes de um estado paralelo [valendo-se da violência e mediante contraprestação para suprir o poder estatal], mas sim com o propósito de praticar crimes [tantos previstos do Código Penal como em legislação especial] e obstar a atuação policial [para garantir a impunidade e a continuidade das atividades ilícitas], a desclassificação da milícia privada para associação criminosa deve ser mantida (TJDFT, AP 00023643120188070005

- Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto,

1ª Turma Criminal,

j. 1º.7.2021, p. 13.7.2021).

Dito isso, passa-se ao exame da pretensão condenatória dos apelados
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS e WISLLEN FELICIANO DELGADO pela associação criminosa.

As condutas atribuídas aos
apelados
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS e WISLLEN FELICIANO DELGADO envolvem atuações como “soldados” do grupo criminoso, extraída das declarações dos investigadores de Polícia
Joicimar da Silva Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares, Andresson Martins Araújo e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, bem como do delegado de Polícia Paulo César Brambilla Costa.

Individualmente, os apelados REGIANY RAMOS DOS SANTOS e CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, companheira e filho do apelante/apelado Ambrózio Pinto Cruz, seriam os responsáveis por auxiliar a execução dos crimes praticados pela associação criminosa, inclusive guardando drogas/armas de fogo [Regiany Ramos Dos Santos] e fornecendo aparelhos celulares a detentos [Cleber Renato Ramos dos Santos]; os apelados JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA e WISLLEN FELICIANO DELGADO teriam envolvimento em roubos cometidos pelo grupo.

Todavia, as provas produzidas se restringem aos depoimentos dos policiais civis,

não corroboradas por outros elementos de convicção produzidos, em especial pelas diligências persecutórias [busca e apreensão] e análises das imagens/mensagens constantes dos aparelhos celulares apreendidos.

Atente-se que o vínculo familiar [entre AMBRÓZIO PINTO CRUZ e os apelados REGIANY RAMOS DOS SANTOS e CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS] e o envolvimento em crimes patrimoniais [apelados JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA,

ANDREI COSTA DA SILVA e WISLLEN FELICIANO DELGADO] não se revelam suficientes para comprar que os apelados integravam a associação criminosa, com
vínculo estável e permanente, notadamente porque não houve apreensões de produtos de crimes em seu poder.

A estrutura central da associação criminosa reside na consciência e vontade de os agentes organizarem-se com a finalidade de cometer crimes (STJ, APn 549/SP

-

Relator:

Min. Felix Fischer - 21.10.2009).

Noutro giro, o concurso de pessoas constituído
“com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021) e/ou
“uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 1.862).

E segundo conclusão do juiz da causa, “
as imputações são baseadas no relatório de investigação e no depoimento dos policiais, porque [...]

não existe uma única prova distinta que justifique, que embase, que ampare a acusação”
(Fabio Petengill, juiz de Direito - fls. 1518/193- ID 229945900).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim se posicionou:

“Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença, na parte em que os absolveu do delito de associação criminosa. 2. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.”
(AP 0003039-61.2015.8.11.0013

- Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.8.2024, p. 23.8.2024)

Nesse quadro, as absolvições dos apelados
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS e WISLLEN FELICIANO DELGADO devem ser mantidas, por inexistirem provas suficientes dos seus envolvimento na associação criminosa.

Quanto aos pleitos absolutórios, deduzidos pelos apelantes/apelados
RENAN SOUZA VIDAL, AMBROZIO PINTO CRUZ, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e KETLIN RAMOS DOS SANTOS, os elementos de convicção produzidos, a partir das
diligências investigatórios [campanas, entrevistas com moradores do bairro, cruzamento de informações, relatórios e medidas cautelares de busca e apreensão], permitem individualizar as condutas criminosas nos seguintes moldes:

1)

Do apelante/apelado
RENAN SOUZA VIDAL: atuava como um dos líderes da associação, exercia a função de disciplina coordenava a ação criminosa dos integrantes e executava diretamente
roubos/extorsões e tentativa de homicídios
, consoante registros [
extraídos do seu aparelho celular] contendo fotografias/vídeo/mensagens de armas de fogo, munições, disparos em via pública, reuniões entre os membros, além de expressiva quantia em dinheiro (Relatório Policial nº. 2023.13.21135, Filmagens nos Ids 118055077 a 118054180, 118055703 a 118056041).

Esse envolvimento na prática delitiva está corroborado pela apreensão de uma pistola com detalhes em dourado, que aparece nas filmagens do apelante/apelado
RENAN SOUZA VIDAL
, na posse de Robson do Nascimento Vieira e Wanderson da Silva Nascimento, ambos moradores do bairro Tessele Júnior, durante diligência policial (1003234-49.2023.8.11.0045).

Nas filmagens, o apelante/apelado
RENAN SOUZA VIDAL
manuseia diversas armas de fogo, na companhia de vários outros agentes armados; efetua disparos em

via pública, com uma espingarda, em direção a uma placa de trânsito, e assevera, no dia seguinte,

“bem vindos ao TJ”;

realizava saudações para “tropa do paizão”, em datas comemorativos [ano novo] e efetuava disparos para o alto (ID’s 118055638, 118055639, 118054177, 118050308, 118055077).

Consoante narrativas os investigadores de Polícia João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento, o apelante/apelado
RENAN SOUZA VIDAL tinha envolvimento em roubos, tráfico de drogas e homicídios, cometidos pela associação criminosa,

além de constranger os moradores
bairro Tessele Júnior, com ameaças e emprego de arma de fogo, a manterem a “lei do silêncio”.

E mais. No curso da investigação, apurou-se que o apelante/apelado RENAN SOUZA VIDAL teve envolvimento em roubos cometidos nos dias 3.2.2023, 5.2.2023 e 7.2.2023 (PJe

1001649-59.2023.8.11.0045, 1002892-38.2023.8.11.0045 e 1008294-03.2023.8.11.0045),

além da tentativa de homicídio pratica em face de agentes de segurança privada, em 18.4.2023 (PJe 1004403-71.2023.8.11.0045).

2) Do apelante/apelado AMBRÓZIO PINTO CRUZ: ordenava roubos e ocultava armas de fogo utilizadas pelo grupo, atuando como um dos líderes do grupo criminoso, consoante declarações seguras dos investigadores João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento.

Frise-se que, na residência do apelante/apelado AMBRÓZIO PINTO CRUZ, foi apreendida 1 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série “ACG065646”, e 15 (quinze) munições do mesmo calibre, subtraída da vítima Everaldo Lopes Silva, em assalto praticado no dia 3.1.2023

(PJe nº 1004948-44.2023.8.11.0045 e 1008294-03.2023.8.11.

3) Do apelante/apelado
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS: era um dos executores do roubo e possui registros audiovisuais manuseando/empunhando uma pistola, além de ter sido gravado efetuando disparos em via pública, utilizando-se

gorros/balaclavas, segundo depoimentos policiais civis
Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento.

Consigne-se, também, que o apelante/apelado
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
responde ações penais por roubo majorado [praticados nos dias 10.11.2022, 24.1.2023, 5.2.2023, 7.2.2023 e 4.4.2023], bem como gravou o vídeo, no qual aparecer o apelante/apelado
RENAN SOUZA VIDAL
manuseando uma espingarda calibre 12 (ID 118055636, 118055082 e 118055078).

4) Da apelante/apelada KETLIN RAMOS DOS SANTOS: planejava roubos executados, sendo responsável pela escolha dos alvos e repasse de orientações aos executores, além de fornecer apoio logístico às ações, informando aproximação policial. Constatou-se que a apelante/apelada KETLIN RAMOS DOS SANTOS foi presa em flagrante na posse de um aparelho celular roubado da empresa ICELL IMPORTS (Boletim de Ocorrência nº 2023.22272; IP nº 100.4.2023.3105 - IP 80/2023), aproximadamente 3 (três) meses após assalto.

Outrossim, no roubo cometido no dia 4.4.2023, na residência das vítimas Emanueli Tonello e Ederson Alex Honnef, um dos executores se reportava, via ligação telefônica, à uma pessoa identificada por “KEKE”, apelido da apelante/apelada KETLIN RAMOS DOS SANTOS no bairro Tessele Junior (PJE 1006137-57.2023.8.11.0045).

A partir dessa individualização, reconhece-se que o bairro Tessele Junior era dominado pela associação criminosa, composta pelos apelantes/apelados
RENAN SOUZA VIDAL, AMBROZIO PINTO CRUZ, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e KETLIN RAMOS DOS SANTOS, além de outros indivíduos não identificados, os quais praticavam roubos, tráfico de drogas, extorsões e tentativas de homicídios, impondo regras sociais para inviabilizar a atuação de agentes policiais na comunidade.

Dentre as ações criminosas executadas pelas “
CRIAS DO TJ” ou “TROPA DO TJ”, cabe destacar que as mulheres vítimas de violência doméstica eram impedidas acionar a Polícia Militar. Caso desobedecessem essa ordem, eram constrangidas a mudar o Bairro Tessele Junior. E mais, os comerciantes eram assassinados caso não atendessem as determinações no grupo, dentre as quais não instalar câmeras de segurança; motoristas eram obrigados a conduzir automóveis com vidros abaixados; tentativa de homicídio em face de vigilantes contratados pela empresa BRF, os quais foram baleados; invasão de casas desocupadas para ocultação de armas de fogo e drogas.

O s crimes praticados pelo grupo
“
CRIAS DO TJ” ou “TROPA DO TJ” eram “os piores possíveis”, com vítimas “agredidas, humilhadas, torturadas”, sendo que a associação criminosa ainda não foi totalmente desarticulada e continua com as atividades ilícitas mesmo após a identificação/prisão dos apelantes/apelados.

A associação criminosa
“
CRIAS DO TJ” ou “TROPA DO TJ” perdura desde o ano de 2020, com alternância de “líderes” e “soldados”, segundo depoimentos dos policiais civis Joicimar da Silva Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares, Andresson Martins Araújo, Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e Paulo César Brambilla Costa.

Na essência, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para cometimento de crimes patrimoniais/tráfico de drogas/extorsões] entre apelantes/apelados
RENAN SOUZA VIDAL, AMBROZIO PINTO CRUZ, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e KETLIN RAMOS DOS SANTOS, inclusive com outros integrantes identificados [autores de roubo e denunciados em ações penais diversas] e

agentes não identificados,
estão comprovados.

A condenação por associação criminosa deve ser mantida quando demonstrado que os apelantes/apelados se associaram
“com outros agentes para a prática de crimes”
(TJMT, AP 1000492-20.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2021, p. 16.12.2021).

Assim sendo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024